Tribunal: STF
Processo: Rcl 64829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 187/DF. MEDIDA APRESENTADA CONTRA ATO DE NATUREZA NORMATIVA. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Mateus Costa Ferreira, contra Projeto de Lei nº 1.874, de 2023, sancionado pelo prefeito do Município de Guarulhos/SP, por meio do qual teria sido violado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 187/DF.

 2.	O reclamante alega, em síntese, que o prefeito do Município de Guarulhos, em 12/12/2023, sancionou projeto de lei que proíbe a realização da “Marcha da Maconha”, na cidade, em flagrante afronta ao entendimento consolidado desta Suprema Corte, no tocante ao direito fundamental de reunião e livre manifestação do pensamento.
 
 3.	Requer a concessão de liminar para suspender o ato administrativo impugnado. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para confirmar a liminar e cassar o ato reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 6.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 7.	Impõe-se verificar, preliminarmente, a admissibilidade, ou não, no caso em análise, da utilização do instrumento constitucional da reclamação, tendo em vista a natureza do ato estatal ora impugnado nesta sede processual.
 
 8.	No presente caso, o reclamante insurge-se contra ato normativo municipal cujo conteúdo material teria, supostamente, desrespeitado a autoridade de decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 
 
 9.	Revela-se, contudo, o absoluto desvirtuamento da finalidade da reclamação constitucional, porquanto utilizada como sucedâneo de ação própria — seja do controle abstrato de constitucionalidade, seja do controle difuso para questionar a validade de lei municipal.
 
 10.	A indicação da ADPF nº 187/DF como paradigma não autoriza que esta Suprema Corte conheça originariamente sobre a validade de ato normativo, sob pena de subversão do devido processo legal — tanto da perspectiva da legitimidade ad causam para propor o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo perante o STF quanto da competência originária deste STF, ambas fixadas em numerus clausus na Constituição da República. Nesse sentido:

“PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERENTE FORA DO ROL DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Somente são legitimadas para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade as autoridades e entidades relacionadas no rol taxativo do art. 103 da Constituição Federal. Dessa forma, pessoas físicas e particulares estranhos aos legitimados inscritos no referido artigo não estão constitucionalmente autorizados a provocar a jurisdição constitucional desta Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 5.721, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.313, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.967, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 
(ADI nº 5.957-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/08/2018, p. 24/09/2018).
 
 11.	Assim, se torna insuscetível o conhecimento desta reclamação, porquanto nela impugna-se, in abstracto, a validade jurídica de ato normativo emanado pela Câmara Municipal de Guarulhos, sancionado pelo seu prefeito, questionado, na espécie, em face da ADPF nº 187/DF.

 12.	No sentido da inviabilidade da reclamação constitucional para questionar ato em tese, cito os seguintes precedentes:
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.“
(Rcl nº 25.347-AgR/DF, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, j. 24/03/2017, p. 10/05/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO DO RIO DE JANEIRO Nº 40.872/2007. 1. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 2. Não cabe reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão supostamente violada. 3. Ausência de pertinência estrita entre a matéria tratada no Decreto Executivo nº 40.872/2007 e os acórdãos prolatados na ADI 845 e na ADI 2.349. 4. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 7.082-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/11/2014, p. 11/12/2014).
   
 13.	Destaco, não obstante, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto do ato reclamado, mas apenas o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma alegado. A irresignação do reclamante deve ser buscada mediante meio processual adequado.
 
 14.	Para a espécie, é válido registrar que, nos casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 





Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator